Tribunal: TJDFT
Processo: 0033779-30.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0033779-30.2007.8.07.0001 AGRAVANTES: ALTENI SOARES DO PRADO, DIJALMA NICORY FERNANDES, HIDELJUNDES FERREIRA DE FREITAS, HILDEBRANDO ARAÚJO DE QUEIROZ, HUMBERTO ALVES SILVA, JACKSON CERQUEIRA MARTINS, JOSÉ CLEUNILDO DA CUNHA CAVALCANTI, MANOEL AUGUSTO CARDOSO DOS SANTOS, MARCOS DA SILVA FILHO, VICENTE DE PAULA MENDONÇA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO ALTENI SOARES DO PRADO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a não incidência dos enunciados 5, 7, 83 e 518, todos da Súmula do STJ. Sustentam que não foram sanados os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A020